Tribunal: TJMT
Processo: 1073276-27.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073276-27.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[EUNICE DA SILVA GUIMARAES - CPF: 086.183.721-53 (RECORRENTE), LEONARDO AUGUSTO ANTUNES MACIEL - CPF: 014.694.431-39 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), EUNICE DA SILVA GUIMARAES - CPF: 086.183.721-53 (RECORRIDO), LEONARDO AUGUSTO ANTUNES MACIEL - CPF: 014.694.431-39 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento aos Recursos. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Peço vênia para divergir em parte do relator. Voto pela aplicação de ofício do artigo 406 do CC no tocante aos consectuários legais. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E A ELES NEGOU PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS EM RAZÃO DA FALHA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVÉRSA. DESCONTOS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DÉBITO. VALOR NÃO DEPOSITADO NA CONTA DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. PRECEDÊNCIA DE CONTRATO. DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS. JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RELAÇÃO CONTRATUAL. RECURSOS CONHECIDOS DESPROVIDOS.

Hipótese dos autos em que a relação jurídica é incontroversa, restando controverso a liberação do valor pelo banco na conta da consumidora.

A pactuação de contrato de empréstimo sem a liberação do valor na conta do consumidor, e, posterior descontos indevidos configura falha na prestação de serviços na medida em que o Banco não cumpriu com sua obrigação, causando prejuízos ao consumidor que pagou por empréstimo não efetivado.

O mero desconto indevido, sem outro elemento a temperar, não ultrapassa as raias da esfera patrimonial, sendo a condenação em dano material suficiente para o retorno ao status quo ante.

Restituição na forma simples ante a precedência de contrato.

Com relação aos consectários legais (correção monetária e juros moratórios), por ser matéria de ordem pública, impõem-se a sua readequação de ofício nos moldes do artigo 406 do Código Civil,

Recursos conhecidos e parcialmente desprovido.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“[...]

Ante o exposto, rejeito as preliminares arguidas em defesa, e no mérito, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para determinar a restituição simples dos montantes de:

1) R$ 2.005,32 (dois mil e cinco reais e trinta e dois centavos), relativos aos valores mensais de R$ 39,32 debitados de 01/06/2020 a 01/08/2024 e; 2) R$ 19.434,83 (dezenove mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e oitenta e três centavos), relativos aos valores mensais de R$ 273,73 debitados de 01/11/2018 a 01/09/2024, a serem corrigidos pelo INPC.IBGE e acrescidos de juros de 1% a.m. da data do débito de cada parcela.

[...]”

Em suas razões recursais, a autora-recorrente, pugna pela fixação dos danos morais e restituição em dobro.

Já a ré-recorrente pugna pela reforma da sentença ante à regularidade na contratação do empréstimo.

Contrarrazões somente pela ré-recorrente pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar a licitude dos descontos realizados pela parte ré-recorrente, haja vista as alegações ausência de disponibilização do valor objeto de empréstimo na conta da autora-recorrente.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

Pleiteia a parte autora a desconstituição do débito de R$ 68.421,40 (sessenta e oito mil, quatrocentos e vinte e um reais e quarenta centavos), ao fundamento de que desconhece o motivo de referidos descontos e que contratou um empréstimo, mas o valor não foi creditado.

Em defesa, a reclamada alega que a cobrança do débito é legítima, porquanto advém dos contratos de empréstimo firmados.

Em sede de impugnação, a parte autora alega que a controvérsia está na ausência de liberação do valor contratado e não na validade das assinaturas.

Sem delongas, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor da responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

No caso em apreço, de um lado temos a autora que alega desconhecer os débitos que ensejaram os descontos em conta e do outro a reclamada que defende a legitimidade da cobrança do débito.

Para comprovar o alegado a reclamada apresentou contratos de empréstimo assinados, acompanhados de cópia de documento pessoal, comprovante de endereço e de renda (ids. 175556273 e 175556274).

Ocorre que a parte reclamada não comprova que os valores dos referidos contratos foram creditados na conta da parte autora, ônus que lhe incumbia, a teor do disposto no artigo 373, II, do CPC.

Além disso, em observância aos extratos bancários juntados, não consta o depósito do valor do empréstimo, mas tão-somente das cobranças.

Desta feita, necessário se faz o reconhecimento das cobranças indevidas, contudo, de forma simples, ao passo que houve a contratação, somente não restando demonstrado que o valor foi creditado, somado ao fato de que se passaram anos sem qualquer reclamação ou outro evento a se concluir que houve má-fé da parte reclamada.

Quanto ao pleito de danos morais, este não merece guarida.

Destaca-se que a parte autora não demonstra repercussões aptas a enveredar na seara moral, ao passo que se trata de cobrança indevida que iniciou em 2018, sem qualquer informação nos autos de que tenha efetivado reclamação administrativa ou mesmo questionado a instituição financeira para que fosse creditado o valor.

[...]”

A pretensão vinga parcialmente, apenas em relação aos juros e correção monetária aplicada ao dano material.

O caso excepciona-se pela situação de que não há negativa de relação jurídica, tendo em vista que a parte requerente afirma ter contratado empréstimo junto a requerida, contudo, não recebeu o valor objeto de empréstimo em sua conta e, ainda, sofreu descontos em sua conta corrente sem ao menos receber o respectivo valor.

Os descontos são indevidos na medida em que não houve contraprestação, ou seja, a requerida não cumpriu com sua obrigação de diaponibilizar o dinheiro.

Sendo assim, havendo a existência de relação contratual entre as partes a restituição deve ocorrer na forma simples, bem como ausente a comprovação de má-fé.

No campo do moral, a rigor, a mera cobrança indevida não rende ensejo nesse campo.

Para a sua caracterização, tem que estar evidenciada efetiva violação capaz de ingressar nessa vertente, como as tentativas de administrativas de resolução de problema – o que calharia à teoria do desvio produtivo – as malsucedidas vezes em que houve a frustração, dentre outras. Assim, dependerá da conjuntura do contexto fático-probatório, ou seja, os fatos hão de ser calibrados pela dimensão e colisão com os bens jurídicos tutelados, a fim de externar os objetivos desse instituto (lesão aos direitos personalíssimos).

Em leitura da inicial e seus documentos, a parte autora não indica elemento diferencial, muito menos comprova uma ofensa em grau relevante a ingressar nos direitos da personalidade, quer dizer, imposto uma ofensa intolerável à paz e dignidade.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. INTERESSE DE AGIR JÁ RECONHECIDO NA ORIGEM. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. DECAIMENTO MÍNIMO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, inexistindo ato restritivo de crédito, a mera cobrança de valores por serviços não contratados não gera, por si só, danos morais indenizáveis. (...). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1251544/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 21/06/2019)

E nesta 2a Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS LANÇADOS EM CONTA CORRENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DEVER DE RESTITUIR OS VALORES NÃO CONTRATADOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. APLICAÇÃO DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC. MERA COBRANÇA INDEVIDA. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. REPARAÇÃO POR DANO MORAL. INSUBSISTÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Hipótese dos autos em que o consumidor optou pelo pacote de serviços essenciais, que não há custo mensal, no entanto, a instituição financeira permaneceu realizando descontos na conta corrente, como também de título de capítulo e alerta SMS sem que houvesse a respectiva adesão.

2. A ausência de contratação impõe a restituição dos valores e em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

3. As tarifas de saques e transferências que ultrapassam os limites de uso acobertados autorizam a cobrança efetuada pela instituição.

4. A mera cobrança indevida, sem outros elementos, não enseja o dever de reparação por dano moral.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar o reembolso em dobro dos valores cobrados a título de OUROCAP – título de capitalização, tarifa de pacote de serviços e alerta SMS.

(TR-MT, N.U 1064507-98.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/09/2023, Publicado no DJE 24/09/2023)

RECURSO INOMINADO – TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA BANCÁRIA – SEGUROS – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DEVIDA - AUSÊNCIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O artigo 42, Parágrafo único do CDC prevê que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito a repetição do indébito.

2. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, não sendo, o mero desconto indevido, por si só, capaz de gerar dano moral indenizável.

3. Sentença parcialmente reformada.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TR-MT, N.U 1002107-81.2023.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023)

Ainda:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. COBRANÇA INDEVIDA ORIUNDA DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA COBRANÇA OBJURGADA. CONTRATO NÃO CARREADO AOS AUTOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO OU SITUAÇÃO VEXATÓRIA PARA ENSEJAR A CONCESSÃO DE DANO MORAL. MERO DISSABOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual a Recorrida postula pela condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, em virtude de cobranças indevidas oriundas de serviço não solicitado/contratado em conta bancária utilizada com a finalidade de receber aposentadoria.

2. Sustentando a consumidora que nunca solicitou o serviço cobrado, competia à instituição financeira comprovar a legalidade das cobranças efetuadas a título de “cesta benefic1”, nos termos do artigo 14, § 3.o c/c artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.

3. Não havendo prova da legitimidade das cobranças objurgadas, faz jus a consumidora à restituição do valor pago indevidamente.

4. Por outro lado, ainda que tenha havido cobrança indevida, ausente prova de consequências mais gravosas a consumidora, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano.

5. A toda evidência, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral da consumidora, notadamente porque a mera cobrança, ainda que indevida, não é capaz de gerar o dano moral indenizável.

6. Sentença parcialmente reformada.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TR-MT, N.U 1013688-88.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 16/02/2022)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - DESCONTOS INDEVIDAS CONTA CORRENTE - TARIFA DENOMINADA “CESTA B.EXPRESSO / VR.PARCIAL CESTA B.EXPRESSO / SAQUETERMINAL” - INEXISTÊNCIA DE CONTRATO LEGITIMADOR DA COBRANÇA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - AUSENTE TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A Resolução 3.919/2010 do Banco Central do Brasil autoriza a cobrança de taxas ou tarifas em remuneração aos serviços prestados, ou tenha sido desde que haja previsão no contrato respectivo pelo cliente, o que não se verificou nos autos.

2. O requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do requerente, pois deixou de apresentar contrato legitimador das cobranças efetuadas na conta corrente do consumidor, as quais o mesmo desconhece.

3. Apesar de ter sido vítima de cobranças indevidas, o autor não suportou situação ensejadora do dever de indenizar, mormente porque não houve tentativa de solução na esfera administrativa.

4. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

5. A parte recorrida não se desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, inciso I, do CPC, de modo que não ficou demonstrada nos autos a situação vexatória aludida na inicial.

6. O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

7. Inexistindo contrato autorizador das cobranças das referidas tarifas, é devida a restituição dos valores indevidamente cobrados, conforme determinado na sentença.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TR-MT, N.U 1001532-68.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 19/10/2021, Publicado no DJE 22/10/2021)

À guisa das circunstâncias fático-probatórias, não há demonstração de fato com potencial a ultrapassar as raias da esfera patrimonial, de modo que a restituição é suficiente para restabelecer o status quo ante.

Ainda, por se tratar de matéria de ordem pública, RETICO de ofício a sentença quanto aos ÍNDICES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS no tópico dos danos materiais para determinar que este deverá ser
atualizado monetariamente, a partir do evento danoso/prejuízo/desembolso
, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil (com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024) e
acrescido de juros, a contar da citação,
pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1o do Código Civil (também com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024).

Em face do exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, e retifico de ofício o tópico dos danos materiais apenas para fixar que deverá ser atualizado monetariamente, a partir do evento danoso/prejuízo/desembolso, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil (com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024) e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1o do Código Civil (também com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024), mantendo-se inalterado os demais termos da sentença.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em relação a autora-recorrente, nos moldes do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025